Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727149-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO TAVARES BERNARDES RECORRIDO: IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRECLUSÃO. 1. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). 2. No caso, o excesso de execução verificado tardiamente não deriva de simples cálculo aritmético ou inexatidão material. Ao contrário, advém de cálculos referentes a créditos provenientes de perícia contábil, a configurar evidente excesso de execução que deveria ter sido alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo exequente importa em aquiescência tácita do executado quanto ao débito, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 494 e 502, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 884 do Código Civil, defendendo a possibilidade de corrigir simples erro material(aritmético) que resulta em grave excesso da execução provisória. Argumenta que não foi incluído no cálculo parcela, considerada a crédito do devedor no ano de 2007, conforme perícia realizada nos autos. Afirma que os valores relativos aos anos de 2008 a 2014 estão condizentes com o trabalho pericial, no entanto a parte recorrida não observou que 2007 integra o valor da condenação (R$ 197.518,44), mas foi lançado à crédito (positivo) pela perícia contábil. Assevera que a exclusão da referida parcela representa violação à coisa julgada, uma vez que a condenação está lastreada na referida perícia contábil. Apresenta cálculos ressaltando que o saldo positivo do ano de 2007 está contido no valor apurado (R$ 197.518,44) e deve ser considerado, sob pena de causar enriquecimento sem causa, o que não se pode admitir. Acrescenta que não há que se falar em preclusão da oportunidade para apontar erro material não observado ab initio, pois não se trata de discussão acerca do critério de correção, de metodologia ou de atualização e sim de forma, o que resultou em excesso. Requer que todas a publicações do presente feito sejam efetuadas em nome do advogado BRUNO GURGEL DO AMARAL CRUZ RIOS, OAB/DF 28.594. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese em exame, o agravante foi intimado para pagamento do débito na forma do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC, em 06/08/2021 (id. 101798291 na origem), tendo apresentado impugnação em 30/08/2021 (id. 101798291 na origem), onde sustentou, em síntese, inexigibilidade da obrigação e necessidade de compensação de créditos. Na decisão proferida em 28/09/2021 (id. 104236065 na origem), a impugnação foi rejeitada, sem recurso (id. 107116809 na origem). Em 01/06/2022, o agravante peticiona alegando a possibilidade de corrigir simples erro material, a fim de evitar excesso de execução (id. 126545401 na origem). Todavia, diferentemente do defendido no presente recurso, o excesso verificado tardiamente não deriva de simples cálculo aritmético ou inexatidão material. Ao contrário, advém de cálculos referentes a créditos provenientes de perícia contábil, a configurar evidente excesso de execução que deveria ter sido alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui, não olvido que a justificativa do próprio agravante pressupõe não tratar de simples cálculo aritmético: “Não foi um erro perceptível [...] justamente por não haver uma COLUNA, um CAMPO próprio de soma de resultado das parcelas em seu valor histórico, não fica perceptível o erro de soma das parcelas que, ao não incluir a parcela à crédito, ultrapassa o valor devido da condenação do título executivo”. Além disso, não se sustenta a assertiva de que não foi possível observar, ab initio, o erro constante na planilha do credor por uma questão de disposição dos valores liquidados e pela forma que a eg. Turma fixou a condenação. Isso porque as planilhas colacionadas à petição que deu início ao cumprimento de sentença foram as mesmas utilizadas pelo agravante para fundamentar o excesso de execução após a rejeição da impugnação apresentada. É dizer, o devedor teve amplo acesso aos mesmos cálculos anteriormente, no entanto não observou o engano suscitado de modo extemporâneo. Com efeito, a ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo exequente importa em aquiescência tácita do executado quanto ao débito, ensejando a preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão posteriormente. Inarredável, por conseguinte, o desfecho alcançado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento diante de preclusão operada (ID 45137365) (g.n). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado e 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. DISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS LEGAIS DE DEFINIÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PARA EFEITO DE IMPENHORABILIDADE. IMPERTINÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ... 2. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). 3. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que se refere à tese de excesso de execução em razão de pagamento parcial do débito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.130.966/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que todas a publicações do presente feito sejam efetuadas em nome do advogado BRUNO GURGEL DO AMARAL CRUZ RIOS, OAB/DF 28.594. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023